Tribunal: TJMT
Processo: 1001135-13.2024.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001135-13.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), JOSINO SOARES DE AMORIM - CPF: 759.792.841-68 (AGRAVADO), J. SOARES DE AMORIM - CNPJ: 10.945.953/0001-86 (AGRAVADO), ANA PAULA SILVA QUEIROZ - CPF: 028.148.191-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE PESQUISA PELA FERRAMENTA SNIPER – SISTEMA NÃO IMPLEMENTADO POR ESTE TRIBUNAL - SEM PARAR E CONECTCAR – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE BENS - CENSEC – VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO -
CCS-BACEN E SISBAJUD- RENOVAÇÃO – POSSIBILIDADE -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça a ferramenta SNIPER, deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa.

A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais.

É possível a renovação de pesquisa ao sistema SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando parcialmente frutífera pesquisa anterior e já transcorrido prazo razoável desde a última consulta.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001135-13.2024.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A.

AGRAVADO: J. SOARES DE AMORIM, JOSINO SOARES DE AMORIM

Proc. referência
: Execução de Título Extrajudicial n. 0045296-85.2013.8.11.0041, código 840976 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de J. Soares de Amorim e de Josino Soares de Amorim,
indeferiu o pedido de pesquisas via sistemas SNIPER, CCS-BACEN e de expedição de ofícios ao CENSEC e às empresas SEM PARAR e CONECTCAR, bem assim deixou de apreciar o pedido de intimação do devedor sobre o bloqueio ocorrido por meio do SISBAJUD e sobre a expedição da certidão premonitória.

O agravante sustenta, em síntese, que o processo executivo tramita há 10 anos e que ficaram demonstradas a utilidade e a necessidade da intervenção judicial para a realização das referidas pesquisas e expedições de ofícios para apurar a existência de patrimônio dos devedores, bem assim obter todas as informações necessárias para a completa investigação das movimentações financeiras dos executados.

Ao final, pede o provimento do Agravo para reformar a decisão impugnada.

Contraminuta pelo desprovimento (Id 209669674).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

MÉRITO

Agravo de instrumento interposto por Banco Bradesco S.A. de decisão que na Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em desfavor de J. Soares de Amorim e de Josino Soares de Amorim,
indeferiu o pedido de pesquisas via sistemas SNIPER, CCS-BACEN e de expedição de ofícios ao CENSEC e às empresas SEM PARAR e CONECTCAR, bem assim deixou de apreciar o pedido de intimação do devedor sobre o bloqueio ocorrido por meio do SISBAJUD e sobre a expedição da certidão premonitória.

Busca o exequente agravante Banco Bradesco S.A. a antecipação dos efeitos da tutela a fim de que seja deferida pesquisas via sistemas SNIPER, CCS-BACEN e expedição de ofícios ao CENSEC e às empresas SEM PARAR e CONECTCAR, bem assim determinar a intimação dos devedores sobre o bloqueio ocorrido por meio do SISBAJUD e a expedição de certidão premonitória.

Extrai-se que a execução datada de 21 de outubro de 2013 busca o recebimento da CCB firmada no valor de R$10.650,00, na modalidade capital de giro.

No caso, em razão de diligências infrutíferas, o exequente busca a pesquisa de ativos financeiros e patrimoniais do executado agravado, por meio da realização de buscas via sistemas e ofícios, pedido que foi indeferido, que é objeto deste recurso.

Sucede que consoante informações extraídas do sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, o SNIPER é uma solução tecnológica desenvolvida pelo Programa Justiça 4.0, que exibe visualmente os vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas por meio do cruzamento de diferentes bases de dados abertas e fechadas, como os dados referentes a embarcações listadas no Registro Especial Brasileiro (Tribunal Marítimo) e dados vinculados ao Registro Aeronáutico Brasileiro (Anac).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por quantia certa contra devedor solvente – Decisão que, dentre outras deliberações, indeferiu o pedido de pesquisa de bens e ativos junto ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) – Recurso do autor – Descabimento – Ferramenta que, embora lançada pelo C. Conselho Nacional de Justiça, ainda não foi regulamentada por este Egrégio Tribunal, o que inviabiliza, ao menos por ora, sua utilização – Pleito subsidiário de deferimento do pedido, condicionado ao momento em que o cadastro for efetuado pelo d. Juízo a quo, independentemente de novo requerimento – Impossibilidade – Deferimento da medida que deverá observar as diretrizes eventualmente fixadas por este E. Tribunal – Compete ao exequente provocar o Juízo para a promoção de atos voltados ao regular andamento da execução – Decisão mantida – RECURSO DESPROVIDO.” (TJ-SP - AI: 22658501720228260000 SP 2265850-17.2022.8.26.0000, Relator: Jonize Sacchi de Oliveira, Data de Julgamento: 19/12/2022, 24ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022)

No entanto, tal providência, ao menos por ora, é ineficaz, porque não implementada e regulamentada no âmbito deste eg. Tribunal de Justiça, porquanto deve o credor valer-se das ferramentas disponibilizadas pelo Judiciário suficientes a garantir a efetividade do processo de execução.

Com relação ao pedido de
buscas pelos sistemas das empresas “
Sem Parar
” e “
ConectCar
”
, é de se notar que deve haver a demonstração de utilidade da medida.

Na hipótese não ficou demonstrada a
existência de veículo no patrimônio do executado (Id 58228015, p. 61 – Crédito irrecuperável).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DOS DEVEDORES – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO – CRCJUD – PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE – ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN – INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL – SEM PARAR E CONECTCAR – EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA – RECURSO NÃO PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD.
É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
, visto que ambos estão neste último incluídos. Para que seja dirigido ofício ao
Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida
” (TJMT, 1018112-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/11/2022, Publicado no DJE 08/11/2022).

Por outro lado, quanto ao pedido de
buscas via sistema CENSEC
(Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados), instituída pelo Provimento nº 18, de 28.8.2012, da Corregedoria Nacional de Justiça, é imprescindível a intervenção do Poder Judiciário.

Assim, o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 1939480-RO, restou assim ementado:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE EXECUÇÃO. (1) PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE PELA CORTE RONDONIENSE. HIGIDEZ DO ACÓRDÃO IMPUGNADO. (2) APREENSÃO DA CNH E DOS CARTÕES DE CRÉDITO. DESPROPORCIONALIDADE. MEDIDAS COERCITIVAS PREVISTAS NO ART. 139, IV, DO NCPC AFASTADAS PELO ACÓRDÃO RECORRIDO COM APOIO NO SUPORTE FÁTICO DOS AUTOS. PRETENSÃO QUE ESBARRA NA SÚMULA Nº 7 DO STJ.
EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CENSEC. DISPENSA DE EXAURIMENTO DAS VIAS EXTRAJUDICIAIS
. PRECEDENTE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM PARTE. (Ministro Moura Ribeiro, julgamento em 29/06/2021).

Acerca das matérias:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR – PEDIDO DE ENVIO DE OFÍCIO –
CRCJUD
– PROVIDÊNCIA QUE PODE SER ADOTADA PELA PRÓPRIA PARTE –
ADMINISTRADORAS DE MEIOS DE PAGAMENTO E CCS-BACEN
– INCLUSÃO NA BASE DE DADOS DO SISBAJUD – DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL –
SEM PARAR E CONECTCAR
– EFICÁCIA DA MEDIDA NÃO DEMONSTRADA –
CENSEC
– VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O próprio interessado pode fazer buscas no CRCJUD
. É desnecessário realizar consulta nas Administradoras de Meios de Pagamento e no CCS-BACEN se já foram feitas no SISBAJUD
, visto que ambos estão neste último incluídos.
Para que seja dirigido ofício ao Sem Parar e ao ConectCar é imprescindível que a parte demonstre a eficácia da medida
.
A pesquisa na CENSEC demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais
” (TJMT, 1007424-30.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/06/2022, Publicado no DJE 30/06/2022).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BENS DOS DEVEDORES NÃO LOCALIZADOS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À EMPRESAS DE PEDÁGIO E ADMINISTRADORA DE CRÉDITOS – IMPOSSIBILIDADE – MEDIDAS JÁ ABRANGIDAS PELAS PESQUISAS VIA SISBAJUD E RENAJUD – PESQUISAS JUNTO AO GEDAVE – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE PECUÁRIA DOS DEVEDORES – PESQUISA JUNTO AO CRC JUD – PRETENSÃO QUE PODERÁ SER OBTIDA PELO CREDOR - INFORMAÇÕES DO PATRIMÔNIO DOS EXECUTADOS VIA CENSEC - VIABILIDADE – NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO JUDICIAL – PRECEDENTES - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I -

Os pedidos de pesquisas perante às empresas de pedágio
Sem Parar e Conectcar, dependem, antes de tudo, da comprovação da existência de bens em nome dos devedores
, o que, por sua vez foi objeto de pesquisa via sistema Renajud e restou inexitosa.

II - Também
não se mostra útil qualquer pesquisa perante empresas administradoras de meios de pagamentos
, isso porque, foram realizadas buscas pelo SISBAJUD e INFOJUD, as quais, igualmente, não identificaram qualquer rastro de movimentação financeira em nome dos agravados. III - A pesquisa de bens perante o
GEDAVE - GESTÃO DE DEFESA ANIMAL E VEGETAL dependeria da comprovação de que a atividade comercial dos executados tem alguma relação com a produção agropecuária
, o que, também, não é o caso dos autos. IV - Não é assim, contudo, em relação à busca por informações sobre a existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC, que constitui um recurso concebido pelo Conselho Nacional de Justiça, através do Provimento de n. 18, de 28 de agosto de 2012 para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização ao processo executivo e que depende de intervenção judicial. A busca por informações acerca da existência de patrimônio dos executados, por meio da Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados -
CENSEC
, instituída pelo Provimento n. 18, de 28 de agosto de 2012, pelo Conselho Nacional de Justiça, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, economia, eficiência, segurança e desburocratização, a fim de resguardar o direito creditício do exequente,
necessitando, para tanto, a intervenção judicial
” (TJMT, 1021507-51.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 07/02/2023).

Ainda, anota-se que o pedido de buscas junto
CCS-BACEN
e
SISBAJUD
, encontra-se respaldo, notadamente porque já se passaram mais de 03 anos da última pesquisa BACENJUD.

Posto isso,
dá-se parcial provimento ao recurso
, para determinar a expedição de ofício à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (
CENSEC
) e pesquisas via
CCS-BACEN
e
SISBAJUD
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024